Tribunal: TJDFT
Processo: 0055906-59.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0055906-59.2007.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MENICUCCI CASTANHEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELACOES CRIMINAIS. ART. 89, CAPUT, E PARAGRAFO UNICO C/C ART. 84, §2°, E ART. 99, CAPUT, E §1°, TODOS DA LEI N°. 8.666/93; ART. 312 DO CODIGO PENAL E ART. 1o, INCISOS V E VII, §2°, INCISOS I E II, E §4°, TODOS DA LEI N°. 9.613/1998. "OPERACAO AQUARELA". PRELIMINARES. NAO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. Não conhecimento dos recursos de apelação interpostos pelo réu Tarcísio Franklin Moura e pelo Ministério Público apenas em relação a ele por desaparecimento do interesse de agir com o advento da sentença de extinção da punibilidade do referido réu. Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Já prolatada sentença condenatória, superada resta a alegação de inépcia da denúncia. Isto porque se, após toda a análise do conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da imputação penal, evidenciando, assim, a plena aptidão da inicial acusatória, não há mais sentido em se analisar a preliminar de inépcia da denúncia, que resta superada. Ademais, denuncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. A prova técnica que não alteraria o resultado da lide e considerada meramente protelatória, sendo irrelevante para a responsabilização penal quando as demais provas produzidas nos autos são suficientes para a decisão de mérito. Preliminar rejeitada. Inexiste nulidade na prorrogação por mais de um período na interceptação telefônica, desde que autorizada judicialmente em decisão fundamentada, exatamente como ocorreu no presente caso, notadamente quando levado em consideração o elevado número de agentes investigados, a quantidade, continuidade e complexidade dos crimes em apuração, atinentes a denominada "Operação Aquarela". Precedentes. Preliminar rejeitada. O exercício do direito ao silencio, ainda que seletivo, não pode ser interpretado em prejuízo do réu, o que não sucedeu na espécie. Preliminar rejeitada. Inexistência de quebra da inviolabilidade do domicílio. Preliminar rejeitada. Inexistência de ofensa ao princípio da correlação. Preliminar rejeitada. A autoria imputada aos acusados na denúncia foi devidamente demonstrada na sentença, com fundamentação idônea e condizente com a conclusão. O magistrado não está obrigado a refutar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razoes do seu convencimento. Só há falar em nulidade da sentença pela absoluta ausência de motivação, com violação ao art. 93, inciso IX, da Carta Política, o que não ocorreu. Preliminar rejeitada. O contraditório e a ampla defesa relativos à prova emprestada devem ser realizados nos autos em que a prova foi juntada, e não naqueles em que foi produzida. Preliminar rejeitada. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 89, caput, e parágrafo único c/c art. 84, §2°, e art. 99, caput, e §1°, todos da Lei n°. 8.666/93; art. 312 do Código Penal e art. 1o, incisos V e VII, §2°, incisos I e II, e §4°, todos da Lei n°. 9.613/1998, em especial pela farta prova documental e pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, que confirmaram a celebração de um "convenio" para a prestação de serviços entre o Banco de Brasília S.A. (BRB) e a empresa privada Cartão BRB, por meio de subcontratação ilegal da empresa FLS Tecnologia (ATON Tecnologia), sem a observância das formalidades previstas na Lei de Licitações - Lei no 8.666/93, com desvios de recursos públicos ocultados e dissimulados pela ONG Caminhar, através de cartões "pré-pagos ao portador", impedindo a identificação dos destinatários finais dos ativos financeiros produtos dos crimes. Pleitos absolutórios rejeitados. Havendo indícios da existência do fato delituoso e da suposta autoria imputada ao agente, não se mostra cabível a alteração da fundamentação da sentença absolutória. Correta a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Adequada a fixação das penas-bases acima do mínimo legal fundada nas circunstâncias judiciais negativas, considerando a culpabilidade extremada e as consequências dos crimes. A jurisprudência admite o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. A quantidade de pena aplicada recomenda o regime prisional fechado (art. 33, § 3o, do CP) e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP). O arbitramento da indenização encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, permitindo ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado valor para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos. Na espécie, o pedido foi formulado na denúncia pelo Ministério Público, estando a condenação pelos danos prevista no art. 91, inciso I, do Código Penal, ou seja, como efeito da condenação. Indenização fixada com razoabilidade, considerado o espectro dos delitos, que se mantém. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça. Desprovidos os recursos dos réus. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que sua absolvição deve ter o fundamento no inciso IV do artigo 386 do CPP. Acresce que o próprio Ministério Público se manifestou nos autos nesse sentido, mas que a turma julgadora não teria enfrentado a questão, mantendo a absolvição com base no inciso V do mesmo dispositivo legal. Conclui defendendo a atipicidade da conduta com base em conduta culposa, bem como a ausência de criação de risco ou de omissão do dever de cuidado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Giovani Trindade Castanheira Fagg Menicucci, OAB/DF 27.340. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso. Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração, o voto condutor expressamente dispõe que “A informação de que o voto divergente apresentado pelo Desembargador Cruz Macedo alterou o fundamento da absolvição para a hipótese do inciso IV, do art. 386 do Código de Processo Penal não é argumento capaz de caracterizar omissão no acórdão, mas apenas de demonstrar que Desembargador Cruz Macedo adotou posicionamento divergente do Relator e do Vogal.” (ID 30138823 - Pág. 5). Desse modo, verifico que, no julgamento da apelação criminal, a manutenção da absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi tomado por maioria. Contudo, a parte não apresentou os cabíveis embargos infringentes e de nulidade, previstos no artigo 609, parágrafo único, do CPP, deixando, assim, a defesa de esgotar a jurisdição ordinária no ponto não unânime, que lhe foi favorável, circunstância que impede o conhecimento do recurso especial interposto. Nesse sentido: “Nos termos da Súmula n. 207 do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem.” (AgRg no REsp n. 1.943.307/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009